Tribunal: STF
Processo: ADI 3929
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
   MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO, PELA PRESIDÊNCIA, NO PERÍODO DE
   FÉRIAS FORENSES DO TRIBUNAL. ARTIGOS 10, CAPUT, DA LEI 9.868/99,
   E 13, VIII, DO RISTF. RELATORIA DO REFERENDO PLENÁRIO ATRIBUÍDA À
   PRÓPRIA PRESIDENTE, POR FORÇA DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO
   CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. O caput do art. 10 da Lei 9.868/99
   autoriza, nos períodos de recesso da Corte, a excepcional
   concessão monocrática da medida cautelar em ação direta de
   inconstitucionalidade.
2. Por imposição do artigo 21, incisos IV
   e V, do Regimento Interno, as decisões liminares concedidas pela
   Presidência nessas circunstâncias são depois submetidas à
   referendo do Colegiado, normalmente após a distribuição dos autos
   da ação direta a um determinado relator superveniente.
3.
   Peculiaridades presentes que recomendam a exposição do caso pelo
   próprio órgão prolator da decisão trazida a referendo do Plenário
   do Supremo Tribunal Federal.
4. Questão de ordem resolvida no
   sentido de autorizar a Presidência, excepcionalmente, a relatar o
   referendo da decisão cautelar monocrática proferida nos autos da
   presente ação direta.